Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752555-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: JR ASSESSORIA E COBRANCA FINANCEIRA EIRELI - EPP, EDIMILSON JOSE DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Consult Factoring e Fomento Mercantil Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 217465746 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de JR Assessoria e Cobrança Financeira Eirelli – EPP e Edimilson José da Silva, ora agravados, processo n. 0726716-58.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas PrevJud e Infoseg (módulo MTE-Rais), nos seguintes termos: Considerando a impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, indefiro as pesquisas nos sistemas PrevJud e InfoSeg (módulo MTE-Rais) visando localizar vínculos empregatícios, pensões ou aposentadorias, pois não podem trazer resultado útil ao processo. À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Retornem os autos ao arquivo intermediário nos termos do art. 921,§2o, do CPC, consoante certidão de ID138658672, a qual informou o decurso em 05/08/2022 do prazo de suspensão do feito. Anote-se, ademais, que o feito se funda em instrumento particular de confissão de dívida (ID9792958). Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67124582), sustenta o agravante terem sido realizadas, no processo de origem, pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, Eridf, Infojud e Sniper, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas. Acresce ter sido deferido o encaminhamento de ofícios às principais corretoras de criptoativos, com vistas à identificação de eventuais valores mantidos naquelas instituições, mas não houve êxito na busca por ativos financeiros. Diante disso, narra ter requerido a consulta ao sistema PrevJud e Infoseg (módulo MTE – Rais), a fim de obter informações sobre vínculos empregatícios ou eventuais contribuições previdenciárias do executado. Fundamenta sua insurgência em recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de penhora da verba salarial ainda que o débito exequendo não tenha natureza alimentar. Colaciona ementas que entende abonarem sua tese. Defende a utilidade das pesquisas requeridas, na medida em que a averiguação de possível vínculo empregatício da parte agravada possibilitará a penhora de eventuais salários. Tece considerações acerca dos aludidos mecanismos de pesquisa. Menciona os arts. 438 e 378, ambos do CPC. Afirma presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: Tendo em vista todos os argumentos jurídicos alinhavados ao longo desta peça, a agravante requer: (i) seja deferida a antecipação da tutela recursal, pelas razões alinhavadas, a fim de que seja utilizado os referidos sistemas PREVJUD e INFOSEG, para identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome dos devedores, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), cujas informações deverão ser juntadas aos autos em sigilo, com acesso apenas aos sujeitos do processo, ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) seja o agravado intimado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; e (iii), por fim, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja utilizado os referidos sistemas PREVJUD e INFOSEG, para identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome dos devedores, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), cujas informações deverão ser juntadas aos autos em sigilo, com acesso apenas aos sujeitos do processo. Preparo recolhido (Id 67138465). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a "eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, em que pese verificar se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, não vislumbro o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Explico. Importante destacar que a execução se realiza no interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional, bem como que o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução. Em razão do inadimplemento dos executados, foram empreendidas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, as quais restaram infrutíferas (Ids 66634912, 66634915, 89789546, 89789545 do processo de referência). Em continuidade às diligências, foram expedidos ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à SEEC (Secretaria de Estado de Economia), mas não foram localizados seguros de qualquer natureza em nome dos agravados, tampouco imóveis cadastrados passíveis de penhora (Ids 89022373, 89022371, 97417974, 98408603, 98708716 e 98708705 do processo de referência). O exequente requereu, então, a pesquisa aos sistemas PrevJud e Infoseg (módulo MTE- Rais), o que foi indeferido pelo juízo a quo. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. O histórico dos atos processuais, conforme acima relatado, evidencia a manifesta falta de disposição dos devedores inadimplentes de pagarem a dívida a que se obrigaram. Conquanto chamados a efetuarem o pagamento da dívida a que estão sujeitos, nenhuma iniciativa tomaram para quitar o débito existente nem ofereceram bens à penhora para assegurar a quitação integral em tempo razoável da obrigação pecuniária que assumiram. O PrevJud é ferramenta desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. Colhe-se do portal do CNJ o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias. (Disponível em https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/. Acesso 12/12/2024). Ao fornecer informações armazenadas no banco de dados do INSS, o sistema em questão permite a identificação de benefícios pecuniários fomentados pelo órgão e destinados à parte, sendo apto, portanto, a auxiliar a verificação de patrimônio expropriável pertencente à parte executada, ora agravada, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. De sua vez, a utilização do sistema Infoseg, módulo MTE/Relação Anual das Informações Sociais – RAIS, visa à localização de registros de vínculo empregatício ativo do executado. De sorte, as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho e pelo INSS, além de não poderem ser obtidas por conta própria pelo credor, ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque o desvendamento de vínculo empregatício ou a percepção de benefício por parte do executado é útil à tutela satisfativa, considerando a viabilidade da penhora de percentual da remuneração recebida pelo devedor para a quitação de suas dívidas, desde que não reste prejudicada sua subsistência digna. Entendo ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis suficientes para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. Ressalto, por oportuno, que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Neste contexto, embora tenha inicialmente adotado entendimento diverso, melhor refletindo sobre o tema, entendo que a expedição de ofícios ao INSS, via sistema PrevJud, bem como a utilização do Infoseg, com vistas a identificar eventual vínculo empregatício do executado, apresentam-se como decorrência lógica do reconhecimento da natureza relativa da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. INEFICÁCIA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SNIPER. SISTEMA SNIPER. VIABILIZAÇÃO DE ACESSO A DIVERSAS BASES DE DADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA. INTUIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ACESSO DISPONIBILIZADO AOS TRIBUNAIS INTEGRANTES DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VIA FERRAMENTA PREVJUD. DESTINAÇÃO. AFERIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELA EXECUTADA. ACESSO AUTOMÁTICO AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. DESTINAÇÃO. ORIENTAÇÃO DE EVENTUAL PENHORA. SISTEMAS AINDA NÃO MANEJADOS. DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 4. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 7. A ferramenta denominada PrevJud integra o portfólio de projetos do Programa Justiça 4.0, que desenvolve soluções tecnológicas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, permitindo, ademais, acesso automático a informações previdenciárias, como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, afigurando-se legítimo, pois, exauridas as outras diligências efetivadas sem o resultado esperado, seu manejo como forma de obtenção de informações sobre a percepção de benefícios previdenciários por parte da parte executada, pois passíveis de orientarem eventualmente futura penhora, inclusive porque não implica a consulta pelo instrumental sobrecarga ou desvio de funcionalidade do órgão previdenciário para auxiliar a perquirição de patrimônio expropriável em ambiente de ação que lhe é estranha. 8. Agravo conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1878249, 0707965-79.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. PREVJUD E OFÍCIO AO INSS. PESQUISA DE EVENTUAIS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS OU DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2. Conforme precedentes deste Tribunal, a consulta ao sistema PREVJUD se revela hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício ou de eventuais contribuições previdenciárias do executado, tendo em vista uma futura penhora salarial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1930133, 0730724-37.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) O Superior Tribunal possui orientação semelhante, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Desse modo, em análise perfunctória, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista a utilidade da expedição de ofício ao INSS, via sistema PrevJud, e a pesquisa de vínculo empregatício via Infoseg para a efetividade da execução e a impossibilidade de o credor obter, sem decisão judicial, as informações buscadas. Contudo, o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo - indispensável para a concessão da tutela liminar -, não está devidamente configurado. A mera alegação de prejuízo, desprovida de elementos concretos que a ampare, não é suficiente para justificar o deferimento monocrático da medida perseguida. Malgrado as afirmações do agravante de que o perigo de dano estaria caraterizado em face da iminente suspensão e arquivamento do feito de origem, não há risco concreto à fulminação do direito do exequente pela prescrição intercorrente. Conforme disposto na decisão coligida ao Id 163033077 do processo de referência, a fluência do prazo da prescrição intercorrente iniciou-se em 5/8/2022 e fulminará somente 5/8/2027. Ademais, ainda que reiniciada sua contagem, pode o credor, a qualquer momento, adotar as providências necessárias à satisfação da dívida, provocando, quando oportuno, o juízo da execução. Enfim, a concessão de liminar efeito suspensivo ativo ao recurso exige a cumulativa demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o qual, no caso em análise, considero não atendido. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos e necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o indeferimento da liminar é medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora